Tribunal: TJMT
Processo: 1001093-91.2017.8.11.0037
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001093-91.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CARLA DOS ANJOS PIRES MOREIRA - CPF: 019.574.601-56 (APELANTE), MARIANA BLESSA SANT ANA DE SOUZA - CPF: 003.609.051-45 (ADVOGADO), RAYSSA RESPLANDE XAVIER - CPF: 043.460.111-01 (ADVOGADO), ONEDSON CARVALHO DA SILVA - CPF: 588.919.351-15 (ADVOGADO), MAIARA LARISSA DARONCO - CPF: 020.345.761-79 (ADVOGADO), Prefeito Municipal de Primavera do Leste MT (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE (APELADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – PROFISSIONAL DE SAÚDE - ENFERMAGEM - JORNADA SEMANAL QUE ULTRAPASSA O LIMITE DAS 60 (SESSENTA) HORAS – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA QUE DISCIPLINA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A acumulação de cargos públicos deve atender ao princípio constitucional da eficiência, o que certamente depende de adequado descanso no intervalo entre o final de uma jornada de trabalho e o início da outra, o que é impossível em condições de sobrecarga de trabalho.

2. A jurisprudência do STJ apontou o entendimento de que inexiste direito líquido e certo a acumulação de dois cargos públicos privativos de profissionais de saúde, quando a jornada semanal ultrapasse as 60 (sessenta) horas, mesmo havendo compatibilidade de horários.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO CÍVEL No. 1001093-91.2017.8.11.0037 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE:
CARLA DOS ANJOS PIRES MOREIRA

APELADO:
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
,
interposto por
Carla dos Anjos Pires Moreira
, contra sentença proferida pelo
Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
, que, nos autos do Mandado de Segurança
no. 1001093-91.2017.8.11.0037,
denegou a segurança pleiteada e, determinou à
requerente optar por apenas um vínculo junto à Secretaria Municipal de Saúde do Município, no prazo estipulado no ofício no 0149/2017/RH/SMS/SUS.

Não houve condenação em custas e honorários advocatícios.

De acordo com o magistrado sentenciante, a sentença não está sujeita ao reexame necessário.

Em suas razões recursais,
Carla dos Anjos Pires Moreira
,

requer a

reforma da sentença, alegando que há compatibilidade de horários entre os dois vínculos, vez que não há choque entre os plantões da UPA e SAMU.

Relata que, tal situação já foi objeto de análise pelo Município, bem como pelo Tribunal de Contas do Estado, o qual teria concluído pela não admissibilidade da representação feita em razão da ausência de sobreposição dos horários de trabalho dos servidores, afirmando que a Constituição Federal não impõe qualquer limite de jornada de trabalho semanal ao servidor que acumula cargos públicos. Além disso, o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e a Instrução Normativa SRH n° 001/2011 permitiria tal acúmulo por não mencionarem, de igual modo, limite de jornada de trabalho para a acumulação de cargos.

Assevera que, a jurisprudência é no sentido de que o único requisito a ser observado quanto à jornada de trabalho daquele que persegue a acumulação de cargos públicos é não haver sobreposição de jornadas de trabalho (compatibilidade de horários) razão pela qual não pode ser entendida como ilegal a referida acumulação de cargos.

Nestes termos,
requer a reforma da sentença, para que seja
concedida a segurança do direito líquido e certo à permanência da apelante nos dois cargos públicos para o qual foi aprovada no concurso público no 01/2011 (sendo eles: Enfermeira Intervencionista – SAMU, sob a matrícula 6424/2 e Enfermeira Padrão, sob a matrícula 6424/3), bem como para evitar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar perante a Prefeitura Municipal de Primavera do Leste/MT.

Nas contrarrazões apresentadas, o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID. 73079071).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 129836182, manifestou pelo desprovimento do recurso, e a manutenção da r. sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 21 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação
Cível
,
interposto por
Carla dos Anjos Pires Moreira
, contra sentença proferida pelo
Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
, que, nos autos do Mandado de Segurança
no. 1001093-91.2017.8.11.0037,
denegou a segurança pleiteada e, determinou à
requerente optar por apenas um vínculo junto à Secretaria Municipal de Saúde do Município, no prazo estipulado no ofício no 0149/2017/RH/SMS/SUS.

Irresignada, a Apelante interpôs Recurso de Apelação, pleiteando, em síntese a reforma da sentença, para que seja concedida a segurança do direito líquido e certo à permanência da apelante nos dois cargos públicos, sendo; Enfermeira Intervencionista – SAMU, sob a matrícula 6424/2 e Enfermeira Padrão, sob a matrícula 6424/3), bem como para evitar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar perante a Prefeitura Municipal de Primavera do Leste/MT.

Extrai-se dos autos que, a Apelante foi aprovada em primeiro lugar no concurso público de no 01/2011, para o cargo de Enfermeiro Padrão, com carga horária de 40h, e, em segundo lugar, para o cargo de Enfermeiro Intervencionista – SAMU, carga horária de 36h, tomando posse em 2012, lotada na Unidade de Pronto Atendimento – UPA e no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU.

Após, aproximadamente, 5 (anos) anos de quando tomou posse nos dois cargos na área da saúde, principalmente após a Prefeitura de Primavera do Leste/MT defender no Tribunal de Contas de Mato Grosso que a carga horária dos dois cargos são compatíveis e que, portanto, a acumulação de cargos é legal, o Secretário Municipal de Saúde a notificou por meio do Ofício no 044/2017, expedido pelo Prefeito Municipal de Primavera do Leste/MT, para optar por somente um vínculo, de acordo com o artigo 160 da Lei Municipal no 679/2001.

No prazo concedido pelo Secretário de Saúde, apresentou resposta, fundamentando a legalidade do acúmulo de cargos, com a compatibilidade de horários, optando por permanecer nos dois cargos, já que é profissional da área da saúde com profissão regulamentada por lei, e cumpre duas escalas de plantão sem prejuízo, já que na UPA a escala é de 12h ininterruptas, com 60h de descanso, perfazendo 12 plantões mensais, e, no SAMU, a escala é de 24h ininterruptas, 01 vez por semana, mais revezamento aos domingos, perfazendo, em média, 5 a 6 plantões mensais.

Ocorre que, o Secretário de Saúde realizou nova notificação, na qual argumentou que a administração pública passou a adotar como critério objetivo, para análise dos casos de acumulação de cargos, o limite de jornada de 60h semanais, e que, caso não haja resposta do servidor no prazo máximo de 10 dias, os documentos serão devolvidos para o procurador para que seja feita a instauração de PAD, nos termos do artigo 160 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

A Apelante alega, em síntese, que o direito de acumulação de cargos está previsto na Constituição Federal, em seu artigo 37, XVI, c, que permite a acumulação remunerada de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas.

Aduz que, na hipótese, há compatibilidade entre os horários de trabalho, garantindo, assim, seu direito de acumular os cargos de enfermeiro padrão e enfermeiro intervencionista - SAMU, com carga horária de 40h e 36h, respectivamente, sem sobreposição de jornadas, para os quais foi aprovada em concurso público.

Sustenta a plena compatibilidade de horários, com desempenho idôneo quanto à assiduidade, pontualidade, produtividade, senso de disciplina, capacidade de iniciativa e cooperação, capacidade de aprendizado e desenvolvimento, além da observância do grau de responsabilidade e probidade, com avaliações positivas durante o estágio probatório e para a progressão na carreira, desde a posse no exercício de 2012, ressaltando inclusive a conclusão do auditor público externo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Sr. Carlos Augusto Bordieri, quanto à ausência de verificação de sobreposição de datas nas escalas de plantão em ambos os cargos, situação que indica a compatibilidade da acumulação.

Neste contexto, requer o provimento do recurso reformando-se a sentença, a fim de determinar sua permanência nos dois cargos públicos para o qual foi aprovada, sendo eles de Enfermeira Intervencionista – SAMU, sob a matrícula 6424/2, e Enfermeira Padrão, sob a matrícula 6424/3, bem como para evitar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar perante a Prefeitura Municipal de Primavera do Leste/MT ou alternativamente, requer que apenas a segunda convocação seja considerada ilegal, permanecendo legal a primeira convocação, assegurando seu direito à manutenção do primeiro vínculo.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que
o Tribunal de Contas do Estado julgou improcedente a Representação de Natureza Externa formulada em desfavor da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, acerca de irregularidades na cessão de servidores e acumulação de cargo de enfermeiro padrão e enfermeiro intervencionista com referência às enfermeiras Lívia Maria Delamari Rocini e Carla dos Anjos Pires Moreira, ora Apelante, por entender pela compatibilidade dos horários, porquanto as atividades realizadas na área da saúde são realizadas fora do expediente comercial ordinário, em qualquer hora e dia da semana.

Contudo, o novo entendimento do STJ é no sentido de que inexiste direito líquido e certo à acumulação de dois cargos públicos privativos de profissionais de saúde, quando a jornada semanal ultrapasse as 60 (sessenta) horas, mesmo havendo compatibilidade de horários. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ENFERMAGEM. CARGA HORÁRIA MÁXIMA SEMANAL. PARECER AGU GQ-145/1998. JORNADA SEMANAL SUPERIOR A 60 (SESSENTA HORAS). IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA QUE DISCIPLINA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. PRESERVAÇÃO DA HIGIDEZ FÍSICA E MENTAL DO TRABALHADOR. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDE PELA INCOMPATIBILIDADE DE CARGA HORÁRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVOREGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A 1a Seção do STJ, no julgamento do MS 19.336/DF, julg. em 26/02/2014, Dje 14/10/2014, decidiu que o Parecer GQ-145/98 da AGU, que trata da limitação da carga horária semanal nas hipóteses de acumulação de cargos públicos, não esvazia a garantia prevista no art. 37, XVI, da Constituição Federal - "é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI" -, isto porque a acumulação de cargos constitui exceção, devendo ser interpretada de forma restritiva, de forma a atender ao princípio constitucional da eficiência, na medida em que o profissional da área de saúde precisa estar em boas condições físicas e mentais para bem exercer as suas atribuições, o que certamente depende de adequado descanso no intervalo entre o final de uma jornada de trabalho e o início da outra, o que é impossível em condições de sobrecarga de trabalho. Desse modo, revela-se coerente o limite de 60 (sessenta) horas semanais, fato que certamente não decorre de coincidência, mas da preocupação em se otimizarem os serviços públicos, que dependem de adequado descanso dos servidores públicos. É limitação que atende ao princípio da eficiência sem esvaziar o conteúdo do art. 37, XVI, da Constituição Federal.

2. In casu, tendo o Tribunal de origem reconhecido a inexistência de compatibilidade de horários, porquanto "a impetrante é enfermeira no Hospital Central do Exército, admitida em 30.08.1984, com uma carga horária semanal de 33 horas (fl. 25), e tem o mesmo cargo no Hospital Municipal da Piedade, conforme se verifica do documento de fl. 26, no qual consta informação no sentido de que sua carga horária é de 30 horas semanais, o que comprova, efetivamente, uma carga horária total de 63 (sessenta e três) horas. [...] No caso sob análise, além de a carga horária de trabalho semanal ser superior a 60 horas, considerada cumulativamente, como bem evidenciado na sentença recorrida, se considera o cumprimento da jornada de trabalho em plantão noturno com entrada às 18:00 h e saída às 06:00 h, referente ao cargo ocupado pela impetrante junto ao Hospital Municipal da Piedade, em escala de 12 x 60, e o cumprimento da carga horária diuturna de 7 às 14:00 h no Hospital Central do Exército, de segunda à quinta-feira e de 7 às 12:00 h apenas na sexta-feira, 'a impossibilidade de acumulação torna-se ainda mais evidente, por ser humanamente impossível que, depois de 12 horas de trabalho, alguém consiga desempenhar, com a necessária eficiência, vale dizer, sem comprometimento da atenção, concentração e qualidade do trabalho, as atribuições próprias de enfermeira', no cumprimento da jornada de 7 (sete) horas em outro idêntico cargo", rever tal entendimento, a fim de reconhecer a compatibilidade de carga horária entre os cargos públicos que se pretende acumular, como pretende a agravante, demanda o necessário reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do recurso especial, por força da Súmula 7/STJ. Precedentes.

3. O STJ possui entendimento no sentido de que não lhe cabe, na via especial, a análise de violação aos dispositivos constitucionais, ainda que com o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo extraordinário, sob pena de haver usurpação de competência do Supremo TribunalFederal. 4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 635.757/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 7/5/2015, DJe 13/5/2015). [Destaquei]

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JORNADA SEMANAL QUE ULTRAPASSA O LIMITE DAS 60 (SESSENTA) HORAS. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. DECISÃO DA SEÇÃO SOBRE O TEMA. POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR.

1. A existência de decisão da 1a Seção desta Corte autoriza o julgamento monocrático do relator, com arrimo no artigo 557 do CPC, já que caracteriza jurisprudência dominante no Tribunal.

2. A presença (ou não) do prequestionamento constitui matéria da exclusiva apreciação do órgão julgador. A "questão decidida" mencionada no artigo 105, III, da Constituição não exige manifestação expressa do órgão julgador quanto aos artigos ventilados pelas partes.

3.
Esta Corte passou a adotar o entendimento de que deve haver a limitação para 60 (sessenta) horas semanais da jornada nos casos de acumulação lícita de cargos privativos de profissionais de saúde.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp 530482 SE 2014/0139943-2. Relator Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), julgado em 16/6/2015, DJe 25/6/2015). [Destaquei]

A referida mudança de posicionamento prima, entre outros, pelo princípio constitucional da eficiência, na medida em que o profissional da área de saúde precisa estar em boas condições físicas e mentais para bem exercer o seu mister, situação pouco provável de acontecer ao se laborar 76 (setenta e seis) horas semanais, ainda que em regime de escala de plantão, pois o fato é que a somatória das cargas horárias em questão ultrapassaria as 60 (sessenta) horas semanais.

No caso concreto, constata-se que a apelante desempenha duas funções, quais sejam: Enfermeira Padrão, com carga horária de 40 horas e Enfermeira Intervencionista – SAMU, cuja carga horária é de 36 horas, que somadas computarão o total de 76 (setenta e seis) horas de trabalho semanal, o que poderá colocar em risco não somente a sua saúde, mas também daqueles pacientes que estarão sob seus cuidados profissionais.

Ademais, a acumulação de cargos públicos deve atender ao princípio constitucional da eficiência, o que certamente depende de adequado descanso no intervalo entre o final de uma jornada de trabalho e o início da outra, o que é impossível em condições de sobrecarga de trabalho.

No que se refere ao pedido para que apenas a segunda convocação seja considerada ilegal, permanecendo legal a primeira convocação, assegurando seu direito à manutenção do primeiro vínculo, a Magistrada de Primeiro Grau assegurou à Apelante, em sua decisão, o direito de escolha do cargo, na forma normativa, além de que, em sede administrativa, foi concedido o direito de optar por um vínculo, conforme Ofício no 0284/2017/RH/SMS/SUS, restando, portanto, prejudicado seu pedido.

Diante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
Carla dos Anjos Pires Moreira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022